Tribunal: TJSP
Processo: 2255109-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de Terceiro. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento das verbas sucumbenciais pela agravante. Agravo de Instrumento. Decisão nos autos do agravo de instrumento interposto pela agravante [feito no 2127869-48.2019.8.26.0000] que concedeu provisoriamente as benesses da gratuidade à agravante, dispensando-a de realizar o

Ementa:
Embargos de Terceiro. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento das verbas sucumbenciais pela agravante. Agravo de Instrumento. Decisão nos autos do agravo de instrumento interposto pela agravante [feito no 2127869-48.2019.8.26.0000] que concedeu provisoriamente as benesses da gratuidade à agravante, dispensando-a de realizar o preparo inicial e recursal, consignando a necessidade de responder pelas verbas sucumbenciais, caso restasse verificada a existência de patrimônio em nome da agravante. Existência de imóvel e duas vagas de garagem em nome da agravante, confirmada nos autos dos embargos de terceiro interposto. Necessidade de pagamento das verbas sucumbenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.